Tribunal: TJDFT
Processo: 0724824-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. CONHECIMENTO DA REVISÃO CRIMINAL COM BASE NO ART. 621, INCISO I, DO CPP. TRANSPORTE E GUARDA DE MEDICAMENTOS RELACIONADOS NA PORTARIA N. 344/98 DA SVS/MS. EQUIPARAÇÃO ÀS DROGAS ILÍCITAS. TIPICIDADE DA CONDUTA. CONDENAÇÃO BASEADA NAS PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL QUANTO À EXCLUSÃO DA ANÁLISE NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA CONDUTA SOCIAL. RECRUDESCIMENTO DA PENA BASEADO NA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DA CIRCUNSTÂNCIA AUTÔNOMA DO ART. 42, DA LEI N. 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. TERCEIRA FASE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAT. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. MODULAÇÃO FUNDAMENTADA NA QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE DROGAS. BIS IN IDEM. ERRO JURÍDICO PASSÍVEL DE CORREÇÃO VIA REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Se a pretensão exposta na petição da revisão criminal se enquadra, em tese, ao menos em uma de suas hipóteses legais elencadas no artigo 621, do Código de Processo Penal, ela deve ser admitida.
2. Embora o autor da ação tenha sido proprietário de uma farmácia, quando da sua prisão em flagrante, a empresa já estava inativa, consoante demonstrado em ofício da ANVISA e confessado pelo próprio, em juízo, oportunidade em que confirmou que fazia estocagem dos medicamentos em sua residência na intenção de reabrir a drogaria no futuro. Ainda que o requerente possuísse autorização para comercialização dos medicamentos, o recebimento dos remédios de forma clandestina, para futuro fornecimento a terceiros, sem controle, fiscalização e até prescrição médica, em sua residência, já seria o bastante para configurar o crime de tráfico de drogas.
3. O artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 apresenta-se como norma penal em branco, porque não traz a definição do elemento do tipo “drogas” que deve ser complementado por outras normas.
4. Estabelece o parágrafo único do artigo 1o da referida lei, que “para fins desta Lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos capazes de causar dependência, assim especificados em lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União”. Por sua vez, o artigo 66, do mesmo diploma legal, determina que “Para fins do disposto no parágrafo único do art. 1o desta Lei, até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS no 344, de 12 de maio de 1998”.
5. Conforme conclusão do Laudo de Exame Químico, dos medicamentos apreendidos com o autor, a maioria causa dependência química e está relacionada na Portaria no 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, configurando, portanto, drogas ilícitas para fins do artigo 33, caput, da LAT. Alegação de atipicidade da conduta afastada.
6. Ao cotejar os fundamentos utilizados na sentença e mantidos no acórdão, verifica-se que a pena-base foi arbitrada acima do mínimo legal, porque, além da negativação do artigo 42, da Lei no 11.343/06, a vultuosa quantidade de drogas apreendidas com o autor indica a facilidade com que agia no mercado paralelo daquelas substâncias, o que justifica uma maior reprovabilidade de sua conduta.
7. Ausente interesse processual com relação ao pedido de exclusão da análise negativa das consequências do crime e da conduta social na primeira fase da dosimetria da pena se essas vetoriais foram afastadas no acórdão impugnado.
8. A diversidade e a quantidade de drogas não podem ser consideradas para modulação da fração aplicada na terceira fase da dosimetria da pena, se ela foi utilizada como argumento para exasperar a pena-base na primeira etapa, sob pena de bis in idem. Precedentes do STF.
9. Pedido de revisão criminal julgado parcialmente procedente.